Tribunal: TJPA
Processo: 0030767-73.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030767-73.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PAULINO DE ALMEIDA COELHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0030767-73.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
PAULINO DE ALMEIDA COELHO JUNIOR

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA - MÉRITO: RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADIMPLEMENTO POR MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS DE UMA DAS MENSALIDADES – ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS SUBSEQUENTES – RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE RESCISÃO – PRINCIPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – IMPOSSIBILIDADE -NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
Não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade de indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se à obrigação de fazer consubstanciada no reestabelecimento da prestação de serviço de plano de saúde.

2.

MÉRITO

2.1.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde do recorrido.

2.2.

As operadoras de plano de saúde e seguros de saúde, ao prestarem o serviço objeto da contratação mediante remuneração,
classificam-se no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º, §2°, do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 35-G da Lei 9.656/1998, sendo este entendimento consignado pela orientação da Súmula 469 do STJ.

2.3.

Na hipótese dos autos, restou demonstrada a inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias da mensalidade referente ao mês de janeiro de 2013, tendo sido pagos os meses subsequentes, o que se consubstancia, conforme a jurisprudência, em renúncia ao direito de rescisão, à vista do Princípio
Ne Venire contra Factum Proprium,
que veda o comportamento contraditório.

2.4.

Recebimento da notificação por pessoa desconhecida. Manutenção do contrato nos moldes originariamente contratados, sob pena de ofensa ao previsto no art. 422 do Código Civil, art. 4º, inciso III, e art. 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral caracterizado.

3.

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e apelado
PAULINO DE ALMEIDA COELHO JUNIOR
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0030767-73.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
PAULINO DE ALMEIDA COELHO JUNIOR

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização em Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada contra si por
PAULINO DE ALMEIDA COELHO JUNIOR
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ser beneficiário do plano de saúde oferecido pela requerida há mais de 12 anos, juntamente com a sua família, com pagamento regular das mensalidades, tendo, entretanto, ocorrido lapso no pagamento da parcela referente ao mês de janeiro de 2013.

Acrescentou que necessitou de atendimento, sendo informado que o plano estaria cancelado por inadimplemento da mencionada parcela, ainda que os boletos referentes aos meses anteriores e posteriores constassem como pagos, pontuando para tanto que não teria recebido aviso de cobrança ou outra correspondência relativa a rescisão em caso de não quitação do valor em atraso, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
deferiu parcialmente o pedido de Tutela Antecipada, determinando que a requerida juntasse uma cópia do contrato do requerente, considerando que o mesmo não mais possuía sua via, suspendendo a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde do requerente feita sem prévia notificação, restabelecendo a prestação do plano de saúde, tudo em conformidade como fora contratado pelo requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o caso de descumprimento desta decisão.

Fora interposto Agravo de Instrumento (ID 2519459).

A empresa ré apresentou contestação (ID 2519460).

Fora realizada audiência (ID 2519465).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 2519467) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para confirmar a tutela antecipada, reconhecendo o direito a reinclusão do autor no plano de saúde, bem como condenar a ré a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), a ser corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da sentença.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A UNIMED apresentou Embargos de Declaração (ID 2519468), que, foram conhecidos e rejeitados (ID 2519470).

Inconformada, a Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico interpôs recurso de Apelação (ID 2519471).

Suscita error in procedendo, afirmando que a rescisão unilateral contratual por inadimplemento por mais de 60 (sessenta) dias observou o que dispõe o art. 13, II, da Lei n.° 9.656/1998, com a ressalva de que o requerente confessa a existência do débito.

Acrescenta que o recorrido fora comunicado previamente do inadimplemento e possível rescisão, refutando qualquer ilicitude em suas ações.

Afirma que, tanto a Lei, quanto a jurisprudência, determinam que não haverá notificação pessoal em casos análogos, salientando que enviou notificação via postal entregue no endereço do beneficiário, consoante a Súmula Normativa 28/2015.

Sustenta a ausência de demonstração dos danos morais decorrentes da ação ou omissão por parte da operadora de saúde, assim como o descabimento da condenação aos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 2519472), o autor suscita preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo seu improvimento.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça afirmou inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 8344029).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 3776681), oportunidade em que a autora apresentou proposta (ID 3846324), a qual foi rejeitada pela ré (ID 3935798).

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da a possibilidade de conciliação (ID 8353372), a qual restou infrutífera, conforme a petição ID 8629663.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima face
passo a apreciação da preliminar suscitada em sede de contrarrazões:

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o recorrido que o recurso não comporta conhecimento por atacar somente um dos fundamentos da sentença.

Analisados os autos, em que pese a argumentação amealhada pelo recorrido, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade de indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se à obrigação de fazer consubstanciada no reestabelecimento da prestação de serviço de plano de saúde.

Nesse sentido, insta esclarecer que não se pode exigir do recorrente a dissociação completa das razões expostas na contestação no ato de ataque à sentença que lhe fora desfavorável, porquanto encontra sustentáculo naquela peça e nas demais peças processuais, tendo, outrossim, logrado êxito em demonstrar as razões de sua irresignação e de seu pedido de reforma e de nulidade.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INÉRCIA DO ALIMENTANTE. 1.
Não há se falar, no presente caso, em
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
. O apelo trouxe, de forma clara e expressa, as razões de inconformidade do apelante com a sentença. Preliminar rejeitada
. 2. Caso em que as cinco demandantes litigam contra o genitor, postulando a prestação de alimentos. A sentença fixou a pensão alimentícia em 30% do salário mínimo da época, valor equivalente a R$ 264,00. Pedido de majoração. 3. Ante a total inércia do demandado em relação ao ônus probatório, não refoge à razoabilidade a majoração dos alimentos para 56% do salário mínimo em favor da prole. REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70070812888, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 09/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. Preliminar
contrarrecursal. Não verificada
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
recursal. Razões de apelação que permitem o exame do mérito. Rejeição
. Mérito. Para a procedência da ação reivindicatória é imprescindível que o autor comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem. Requisitos atendidos. Exceção de usucapião em defesa rejeitada à luz do acervo probatório colhido na anterior ação de reintegração de posse entre as partes e a prova produzida nesta demanda. Hipótese em que as razões recursais não ensejam juízo de reforma. Consequente manutenção da sentença. Honorários majorados na forma do art. 85, §11º, CPC. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070135975, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 15/12/2016)

Desta feita, considerando a demonstração pela recorrente acerca das razões de sua irresignação com a sentença, o recurso deve ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Vencidas a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde do recorrido.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na análise das questões recursais:

A questão principal versa acerca do pedido de restabelecimento do plano de saúde do apelado, o qual cancelado por falta de pagamento da mensalidade do mês de janeiro de 2013.

Dispõe o art. 13, II da Lei n.° 9.565/1998,
in verbis
:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir
do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo
vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.

Como é cediço, as operadoras de plano de saúde e seguros de saúde, ao prestarem o serviço objeto da contratação mediante remuneração,
classificam-se no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º,
§2°, do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 35-G da
Lei 9.656/1998, sendo este entendimento consignado pela orientação da Súmula 469 do STJ:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Na hipótese dos autos, restou demonstrada a inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias da mensalidade referente ao mês de janeiro de 2013, tendo sido pagos os meses posteriores (ID 2519456, págs.44 e segs), o que se consubstancia, conforme a jurisprudência, em renúncia ao direito de rescisão, à vista do Princípio da Ne
Venire contra Factum Proprium,
que veda o comportamento contraditório, com a ressalva de que a antecipação de tutela fora deferida tão somente em julho de 2013, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.598.402 - MG (2019/0301908-0) RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ AGRAVANTE : UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA ADVOGADOS : LEONARDO ARANTES FERREIRA NEVES - MG065578 PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA EURIPEDES - MG097956 GABRIELA LIMA E SILVA - MG176662 AGRAVADO : BRUNA MACHADO SILVA ADVOGADOS : JARBAS DE FREITAS PEIXOTO - MG044063 WANDERSON DE FREITAS PEIXOTO - MG060373 DECISÃO Trata-se de agravo apresentado por UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL - CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO - ENVIO DE BOLETOS SUBSEQUENTES - RESCISÃO INDEVIDA DO CONTRATO - INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO - NÃO APRECIAÇÃO. 1. O envio dos boletos de mensalidade dos meses subsequentes à inadimplência, aliado à quitação das mensalidades posteriores pela autora, caracteriza atitude contraditória e afasta a legitimidade do cancelamento do plano de saúde. 2. O pedido inicial se fundamenta em parcela vencida em data anterior ao ajuizamento da ação, sendo certo que eventual inadimplemento posterior extrapola os limites da lide e não deve ser objeto de análise na presente demanda. Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, alega violação do art. 13, II, da Lei 9.656/98, trazendo o(s) seguinte(s) argumento(s): Trata-se de ação em que a beneficiária, ora recorrida, ficou inadimplente com seu plano de saúde, foi notificada nos termos da Lei 9.656/98 e mesmo tendo recebido a notificação, não efetuou o pagamento de seu plano de saúde a tempo de evitar a rescisão do contrato. [...]. EM MOMENTO ALGUM A LEGISLAÇÃO PROIBE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE RECEBER PELO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS SESSENTA DIAS QUE O PLANO ESTEVE ATIVO, MAS O CONSUMIDOR NÃO EFETUOU O PAGAMENTO. [...]. AS MENSALIDADES NÃO FORAM GERADAS APÓS 0 DESLIGAMENTO DO CONTRATO, SOMENTE O PAGAMENTO QUE OCORREU APÓS O DESLIGAMENTO DESTE CONTRATO EXATAMENTE PORQUE FOI PAGAMENTO COM ATRASO. (fls. 238/242). É o relatório. Decido. Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Extrai-se dos autos que Bruna Machado Silva é beneficiária do plano de saúde fornecido pela Unimed Uberaba - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., n° 7643.3675, desde 24 de março de 2009 (cf. f. 42). Todavia, seu plano foi cancelado pela ré, em razão da inadimplência da mensalidade referente ao mês de junho de 2015. Assim, ajuizou a autora a presente demanda requerendo o restabelecimento das condições do plano de saúde, determinando a emissão dos boletos referentes às mensalidades em atraso e dos meses subsequentes, ou que seja autorizado o depósito em juízo dos valores. [...]. Portanto, é permitida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, desde que haja prévia notificação do consumidor acerca de sua inadimplência pelo período de sessenta dias, consecutivos ou não. Percebe-se dos documentos de f. 43/48 que a autora pagou as mensalidades referentes aos meses de março a junho de 2015. Cumpre salientar que a mensalidade referente ao mês de junho teria sido paga apenas em outubro do referido ano, ultrapassando o prazo de 60 dias previsto na legislação aplicável. Restou demonstrado, às f. 70/72, o envio, ao endereço da autora, da notificação acerca da sua inadimplência, sendo, inclusive, o mesmo endereço constante nos boletos de cobrança da mensalidade do plano de saúde. Portanto, a ausência da notificação não pode ser o fundamento para inibir o cancelamento do plano de saúde em questão.
Denota-se, por outro lado, que a ré permaneceu enviando os boletos de mensalidade dos meses subsequentes à inadimplência. Tal conduta da ré, aliada ao pagamento das mensalidades posteriores pela autora, afasta a legitimidade do cancelamento do plano de saúde, na medida em que aceitar os pagamentos relativos aos meses subsequentes afronta a cláusula geral que "proscreve o comportamento contraditório que importe em quebra da confiança, revertendo legítimas expectativas criadas na outra parte contratante". [...]. Todavia, conforme bem salientou o culto Juiz da causa, "o pedido da autora fundamenta-se, tão somente, quanto a impossibilidade de rescisão em decorrência de parcela vencida em junho de 2015", sendo certo que eventual inadimplemento posterior extrapola os limites da lide e não deve ser objeto de análise na presente demanda (fls. 224/228)
. Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)" (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/3/2019). Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1º/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.356.000/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 6/3/2019; e REsp n. 1.764.793/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/3/2019. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de janeiro de 2020. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Presidente

(STJ - AREsp: 1598402 MG 2019/0301908-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 04/02/2020)

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – MAIS DE 60 DIAS DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR - NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE RECEBIDA NO ENDEREÇO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9.656/1998 – ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DE MORA.
ENVIO DE BOLETOS DE COBRANÇA DE MENSALIDADES - ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO - POSTURA INCOMPATÍVEL COM O INTENTO DE RESCINDIR O CONTRATO – RENUNCIA TACITA AO DIREITO DE CANCELAR O CONTRATO – DEVIDO O RESTABELECIMENTO DO PLANO -
RECUSA DE COBERTURA - FALHA DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO – ENUNCIADO 7.1 DAS TRR/PR – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 - ENUNCIADO 12.15-A DAS TRR/PR - SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, CONHECER E PROVER o recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0010679-33.2013.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Luiz Gustavo Fabris - J. 11.09.2014)

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO
UNILATERAL DO CONTRATO.
ATENDIMENTO DAS
FORMALIDADES DO ARTIGO 13, INCISO II, DA LEI N.º
9.656/98. EMISSÃO DE NOVOS BOLETOS PARA
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS O
PRAZO CONCEDIDO NA NOTIFICAÇÃO PARA A
PURGAÇÃO DA MORA. ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO
REALIZADO. POSTURA INCOMPATÍVEL COM O INTENTO DE RESCINDIR O CONTRATO.
RESCISÃO OPERADA NO MESMO DIA DO PAGAMENTO DAS FATURAS VENCIDAS. POSTURA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DO
DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de
votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos
termos do voto" (TJPR - 2Âª Turma Recursal - 0021371-
28.2012.8.16.0018/0 - MaringÃ¡ - Rel.: MANUELA
TALLÃ£O BENKE, DJe. 06/12/2013)

(Grifos nossos)

Somado a isso, verifico que a Notificação de Rescisão foi recebida por “Adriano Santos”, pessoa desconhecida da parte (ID 2519460, pág. 18), o que desconfigura a notificação pessoal a que alude a jurisprudência.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESCISÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURADO.
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento deve ser precedida de notificação prévia e pessoal do usuário, dando ciência a este da iminência de ter os serviços suspensos ou interrompidos. Evidenciada a rescisão do contrato desprovida de notificação válida, configura-se prática de ato abusivo. Sendo o usuário pessoa já idosa, que necessita de intensos cuidados médicos constantes, indubitável que a rescisão do contrato de saúde com a suspensão do atendimento atinge sobremaneira a sua esfera extrapatrimonial, causando danos de ordem moral.

(TJ-MG - AC: 10000191282136001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 08/03/0020, Data de Publicação: 18/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - PRIVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REGULAR - RESCISÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. -
Para que ocorra a rescisão ou suspensão de plano de saúde individual ou familiar a lei 9.656/89 é expressa ao exigir a notificação pessoal do devedor antes de legitimar à empresa a suspensão ou rescisão do plano de saúde, diante da natureza do serviço e da constitucional proteção ao consumidor e ao direito fundamental à saúde. -
A notificação exigida no art. 13 visa a cientificar o consumidor da mora, bem como oportunizar-lhe o pagamento das parcelas inadimplidas com o fim de manter a vigência do contrato de plano de saúde.
Assim, a exigência de notificação prévia só será aperfeiçoada mediante demonstração inequívoca de que o consumidor fora informado da possível resolução contratual, sob pena de não cumprir os fins a que se destina. - A notificação devolvida sem assinatura do consumidor ou terceiro que o alcance é insuficiente para cumprir os requisitos previstos no art. 13, II, da Lei n. 9.656/98
."(TJMG - Processo: Apelação Cível nº. 1.0000.16.095347-7/002; Relatora Desembargadora Juliana Campos Horta; DJe 13.11.18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - RECURSO ADESIVO - MATÉRIA ILIMITADA - PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INÓCUA - RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE - BOA FÉ E LEALDADE CONTRATUAL - FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. O recurso adesivo se subordina ao principal, mas apenas no que diz respeito à sua admissibilidade.
É abusiva a conduta da operadora de plano de saúde que resolve relação contratual sob o argumento de que teria sido inadimplida uma única prestação, se aceitou o pagamento das mensalidades subsequentes, aplicando-se ao caso a vedação ao venire contra factum proprium, consubstanciada na boa fé objetiva. Indevido o cancelamento do plano de saúde por inadimplemento se a notificação enviada pela operadora de saúde não cumpriu sua finalidade de dar ciência de forma clara e inequívoca ao segurado sobre a rescisão do contrato se não quitasse o débito em atraso. A não manutenção do plano de saúde certamente gera insegurança e abalo psicológico no segurado, não constituindo este quadro mero dissabor, que faz parte do cotidiano, pelo contrário, trata-se de uma situação excepcional de anormalidade, considerando ainda a sensação de indignação causada pela conduta da operadora de saúde. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.041044-3/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2018, publicação da sumula em 30/11/2018)

(Grifo nosso)

Desta feita, diante dessas peculiaridades, firmo o entendimento que houve, por parte da operadora de Plano de Saúde conduta incompatível com o desejo de desfazer a relação contratual, razão pela qual é devida a manutenção do contrato nos moldes originariamente contratados, sob pena de ofensa ao previsto no art. 422 do Código Civil, art. 4º, inciso III, e art. 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No mais, importante mencionar que a conduta da apelante extrapolou o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral do recorrido, que naquele momento necessitava de atendimento, especialmente considerado que o contrato em questão se refere à assistência médica, cuja interrupção do amparo por si só, gera angústia e sofrimento em uma sociedade onde infelizmente não se pode contar com a prestação do serviço gratuito pelo Estado por falta das instalações, recursos e contratações necessárias.

Assim, configurado o prejuízo à tranquilidade, ao equilíbrio emocional do apelado e presente o nexo causal entre o dano e a atuação da demanda. Neste caso concreto, verifica-se que o fato ultrapassou o limite do razoável, causando tristeza, angústia e aflição tendentes a atingir direitos da personalidade e passíveis de reparação civil.

Assim, não sobejam dúvidas quanto ao acerto da sentença atacada, a qual merece manutenção à vista da observância da legislação e jurisprudência pertinentes ao tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 25/04/2022